Tribunal: TJDFT
Processo: 0720719-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. CONSTATAÇÃO. CORREÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
1.Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão evidencia-se “nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgados, mas não o foi.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 1332).
3. “(..)A intimação efetivada por meio do portal previsto no artigo 5o da Lei 11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário de Justiça eletrônico. Interpretação sistemática dos arts. 4o e 5o da Lei de regência, à luz de dispositivos e princípios do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1235904, 00191503620168070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJe: 17/3/2020). 3.1. No caso, verificada a omissão em relação à duplicidade de intimação e constatada a tempestividade do recurso de apelação, razão por que se impõe o seu conhecimento.
4. Recurso conhecido e provido.